Tribunal: STF
Processo: ARE 1590767
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos. 

O primeiro recurso extraordinário, interposto contra acórdão em apelação, teve seguimento negado por ausência de prequestionamento, pela natureza infraconstitucional da matéria e pela necessidade de reexame de fatos e provas.

O segundo, por sua vez, interposto contra acórdão proferido em embargos infringentes, teve seguimento negado por ausência de indicação do dispositivo violado, o que torna deficiente a fundamentação.  

O agravante refuta a decisão de inadmissibilidade do primeiro recurso extraordinário, quanto à ausência de prequestionamento, nos seguintes termos: 

Discorda-se, contudo, do entendimento, pois ele incide no erro de confundir o prequestionamento da matéria com a menção ao artigo constitucional que rege o tema (pp. 5 e 6 do documento 345). 

No que se refere à necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o agravante sustenta que: 

[...] o primeiro equívoco do trecho refere-se à ausência de indicação de qual ponto do recurso extraordinário demandaria a citada análise probatória. Nesse ponto, a decisão representa mero argumento de autoridade, despido de qualquer fundamento subjacente que lhe dá juridicidade. Em suma: a decisão afirma algo pelo mero exercício da vontade, sem explicar quais são suas razões. Apenas esse ponto demonstraria a sua ilegalidade. Contudo, há mais. 
De fato, a ausência de indicação do ponto recursal, não representa apenas uma omissão decisória, mas sim a incapacidade de indicar por qual razão – valendo-se do recurso apresentado - tal análise seria necessária, pois, como já explicado acima, requer-se que, com base nos fatos asseverados pelo eg. Tribunal Regional Federal, seja indicado se a compensação dos tributos após a sua confissão em DCTF representa conduta tipificada no art. 1º ou 2º da Lei 8.137/90 (p. 8 do documento 345). 

Em relação à ausência de citação do dispositivo constitucional tido como violado, no segundo recurso extraordinário, o agravante aduz que:

 a decisão agravada incide na mesma falta de clareza citada no tópico anterior, qual seja, confunde a menção ao dispositivo constitucional com a discussão do tema constitucional (p. 9 do documento 345). 

Argumenta, ademais, que a proibição do bis in idem tem caráter constitucional, razão pela qual o recurso extraordinário deve ser conhecido, mesmo que o dispositivo constitucional violado não tenha sido expressamente indicado. 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
Isso porque, no que se refere ao primeiro recurso extraordinário interposto, o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 

Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Não bastasse, o agravo não merece acolhida, uma vez que o recorrente deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada referente à natureza infraconstitucional da controvérsia. Com efeito, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF.

No que diz respeito ao agravo interposto contra negativa de seguimento do segundo recurso extraordinário, o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 
 
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.480.056 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 8/5/2024 — grifei).
 
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 —grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.378.393 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/8/2022 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator